Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. VEÍCULO PARADO EM ÁREA RURAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. MORTE DO SEGURADO. ELETROPLESSÃO. CAÇAMBA DE VEÍCULO ENCOSTADA À REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO. LEI 6.194/74. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O seguro obrigatório (DPVAT) é regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, e tem por objetivo reparar eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Assim, para que o sinistro seja protegido pelo seguro DPVAT, basta que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.
2. O fato de o veículo encontrar-se parado não retira o nexo causal se o falecimento do motorista ocorreu em razão de o veículo ter encostado em rede elétrica de média tensão, configurando, portanto, acidente com veículo automotor.
3. Considerando o resultado morte, a indenização deve ser fixada nos termos do art. 3o, inc. I, da Lei 6.194/74.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.